Tribunal: TJDFT
Processo: 0720438-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720438-07.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES RECORRIDO: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE VALORES POR APENAS UM DOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO DA EMPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA CONDICIONAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. A sentença condicional, cuja verificação da existência da obrigação depende de prova a ser realizada em sede de liquidação de sentença, é nula. 2. Tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial contábil para a apuração da existência de obrigação, deve ser cassada a sentença e retornada à fase de instrução. 3. Apelo do réu conhecido e provido. Recurso adesivo do autor prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 355, inciso I, e 471, ambos do Código de Processo Civil, sustentando não haver que se falar em sentença condicional quando o sentenciante remete à liquidação tão somente a fixação do quantum debeatur. Assevera a desnecessidade de “produção de prova pericial contábil para a apuração da existência de obrigação, sendo que essa obrigação já está devidamente comprovada por provas documentais juntadas aos autos” (id 12327014, pág.16). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar que a existência da obrigação depende de prova pericial contábil, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012